Tribunal: STF
Processo: RE 96644
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 16
E SEUS PARAGRAFOS. INEXISTENTE, NO ESTADO-MEMBRO, O ÓRGÃO
ESTADUAL A QUE SE REFERE O PAR-1., DO ART. 16,
DA CONSTITUIÇÃO, INCUMBE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
AUXILIAR A CÂMARA MUNICIPAL, NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA
TRIBUNAL DE CONTAS (CONSTITUIÇÃO, ART. 16, PAR-3.), NO
CONTROLE EXTERNO, QUE A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
LOCAL COMPORTA. TAMBÉM A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA E AS DESPESAS,
NAS CÂMARAS MUNICIPAIS, ESTAO SUJEITAS A IGUAL
FISCALIZAÇÃO. PODE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PROCEDER
A INSPEÇÕES NAS CÂMARAS MUNICIPAIS, COMO EM REPARTIÇÕES DO
EXECUTIVO, PARA APURAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ARTS. 70 A 72, COMBINADOS COM OS ARTS. 13, IV, E
16. NÃO HÁ ABUSO DE PODER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, QUANDO DETERMINA SE REPAREM IRREGULARIDADES OU
ILEGALIDADES PRATICADAS NAS CÂMARAS MUNICIPAIS, APURADAS
EM INSPEÇÕES. NÃO HÁ VER, AI, REVOGAÇÃO DE ATOS OU RESOLUÇÕES
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, DE QUE PROVIERAM AS IRREGULARIDADES
VERIFICADAS, MAS O EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA, PELO ÓRGÃO
DE CONTAS, PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO. NÃO E, DE OUTRA PARTE,
O MANDADO DE SEGURANÇA VIA ADEQUADA A DISCUSSÃO DE FATOS
E PROVAS. ILIQUIDEZ DE FATOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.